Tribunal: STF
Processo: ARE 1157787
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Claro S.A. em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 48):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 26, p. 1-2):  



    “PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Os Municípios detêm competência constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I da CF). Recurso desprovido. Sentença mantida." (AC 0010109005495 TJ-RR, Rel.(a) Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Publ. DJe 28/06/2014) (negritei) 



    "ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE - ERB S. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO SOLO URBANO MUNICIPAL. LEI FEDERAL N° 9.472/1997. LEI MUNICIPAL N° 2.141/2002. PORTARIA N.° 1.533/96. INOCORRÉNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. - Afastada a preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista ocorrência de preclusão lógica e temporal, acerca da questão do interesse na ANATEL na lide. - A Lei Federal n° 9.472/1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, salvaguardou as atribuições dos Estados, Distrito Federal e Municípios. - Legalidade da norma local, no caso dos autos a Lei Municipal n° 2.141/2002, que apenas disciplina a implantação e funcionamento da respectiva infraestrutura dos serviços de telecomunicações no solo urbano municipal, não se confundindo, portanto, com normatização atinente à exploração dos serviços de telecomunicações, esta sim de competência exclusiva da União, como expressamente previsto nos artigos 21, inciso XI e 22, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. - O protocolo de requerimentos administrativos antes da entrada em vigor da Lei Municipal, não assegura, per se, qualquer direito consolidado, porquanto eventual licenciamento deve se dar na forma da legislação vigente à época da análise do pedido, mercê da adstrição da Administração Pública ao princípio da legalidade. - Precedente do Superior Tribunal de Justiça (ROMS n° 22885/DF). Recurso de apelação improvido." (AC 200251150003050 TRF-2ª Região, Rel.(o) Des. Federal FERNANDO MARQUES, Julg. 15/12/2010, 5" TURMA ESPECIALIZADA, Publ. E-DJF2R - Data::22/12/2010 - Página:250) (negritei) 



    "APELAGAO - EMBARGOS - EXECUÇAO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA DO EXERCÍCIO DE 2008. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INSTALAÇÃO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ - Estação rádio-base (ERB), sem alvará de licença e funcionamento - Declaração de inconstitucionalidade da Lei n.° 10.238/08, que alterou o art. 9°, da Lei municipal n.° 9.662/06 que não afasta a cobrança das multas. Infringência a diversos artigos da Lei municipal n° 9.662/06 não atingidos pela inconstitucionalidade - Cabimento da sanção - Interesse local evidenciado - Competência legislativa municipal configurada. Regulamentação que encontra respaldo na Lei Geral de Telecomunicações n° 9472/97 e no art. 28, do Decreto 2056/96, que prevê a normatização das posturas municipais para fim de instalação das torres e antenas. Alegação de usurpação da competência legislativa da União afastada. Precedentes. Sentença mantida - Recurso desprovido." (APL 00458438920128260576 SP 0045843-89. 2012.8.26.0576, TJSP, Rel.(o) Roberto Martins de Souza, Julg. 27/02/2014, 18° Câmara de Direito Público, Publ. 07/03/2014) (negritei)”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 27, p. 21).



    No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas a, c e d do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 5º, II, 22, IV e 170, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, busca demonstrar a inexistência de competência do município para exigir o licenciamento ambiental. Nesse sentido, assevera que “inexistindo interesse local exclusivo a ser perseguido pelo ente municipal e havendo regulamentação federal específica sobre o tema, cuja complexidade e necessidade de compatibilização exigem controle federal pelo órgão concedente, é manifesta a impossibilidade do município em exigir licenciamento ambiental relacionados às Estações de Rádio Base, daí derivando a conclusão de que possíveis atos decorrentes desse procedimento estão, na mesma linha, eivados de nulidade.” (eDOC 27, p. 39)



    Posteriormente, em sede de juízo de retratação, o Tribunal manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 35, p. 8):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO INCIDENTE SOBRE A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE DE TELEFONIA CELULAR E DE TELECOMUNICAÇÕES. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. TEMA Nº 919, STF. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE QUALIFICADO QUE SE IMPÕE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EFETIVADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 919, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 



    2. Porém, constatado no feito que a matéria objeto de julgamento não guarda relação com a que fora decidida sob a sistemática de Repercussão Geral, há de se aplicar a técnica hermenêutica do distinguishing para concluir pela inaplicabilidade do precedente qualificado, hipótese dos autos. 



    3. JUÍZO DE RETRAÇÃO NÃO EFETIVADO.”



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, convém reiterar que, no julgamento do RE 776.594, Tema 919 da repercussão geral, de relatoria do Min. Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido” (Plenário, DJe 09.02.23 - Grifei).



    Ao analisar a matéria sob o prisma da supracitada decisão, o Colegiado de origem decidiu por manter a validade da cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base na ausência da respectiva licença ambiental municipal. Confira-se (eDOC 35, p. 6):



    “Com a presente demanda, a parte autora (embargante) objetivou anular Autos de Infração Ambiental lavrados pelo Ente Municipal, reduzir o montante arbitrado a título de multa em seu desproveito, ver declarada a inconstitucionalidade incidental do Decreto nº 1.895/2010 do Município de Goiânia e da Instrução Normativa n°013/2005 da Agência Municipal do Meio Ambiente, bem como ver declarada a inexigibilidade do licenciamento ambiental pelo Ente público Municipal para a instalação das Estações de Rádio Base de Telefonia Móvel. 



    Ora, considerando que o Tema nº 919 do STF trata da incompetência legislativa dos Municípios para instituição de taxas de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, e o objeto da demanda cinge-se à anulação de autos de infração ambiental por suposta ilegalidade de motivação, considerando que tais atos administrativos foram lavrados em razão da “inexistência de licença ambiental conferida pelo órgão municipal (AMMA-Agência Municipal de Meio Ambiente)” para instalação de estações de rádio base no município de Goiânia, resta claro que o que ora se discute não guarda relação com a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral porquanto, os autos de infração questionados foram expedidos em razão de violação ao artigo 66 do Decreto Federal nº 6.514/2008, conforme se extrai da respectiva documentação coligida à peça de ingresso.”



    Desse modo, no caso concreto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à adstrição da atividade municipal à fiscalização da ocupação e do uso do solo urbano referente ao risco de dano ambiental, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA. LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.420.498- AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 15.06.23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO. LEI MUNICIPAL 13.756/2004 E DECRETO 44.944/2004. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes. 



    II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de torres de telefonia exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes.



     III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE nº 1.313.346-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.11.21 - Grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. DETERMINAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. PRECEDENTES.



     1. A controvérsia dos autos, envolvendo a instalação de estação rádio base, cinge-se ao âmbito local (Lei Estadual n° 10.995/2001 e Lei Complementar Municipal n° 1.246/2001) e requer o exame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF que reconhecera aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.“ (ARE nº 1.191.212-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.11.20 - Grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Estação de Rádio Base (ERB). Alvará. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.210.584-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.09.19). 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGULARIZAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIOBASE (ERB). ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL. PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO E LICENÇA PARA EDIFICAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1.258.385-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.07.20). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Multa administrativa pela instalação irregular de estação rádio base no Município. Lei Municipal 13.756/2004, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo. Inexistência de usurpação da competência da União. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE nº 1.211.022-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.09.19 - Grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ORDENAÇÃO URBANA E USO DO SOLO. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO-BASE. DISTINGUISHING QUANTO AOS TEMAS RG Nº 919 E Nº 1.235. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem consignou a competência do Município de Guapimirim/RJ para legislar sobre a exigência de prévio licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de dano ao meio ambiente, o que incluiria a instalação das estações de rádio-base. 



    2. Não se aplicam à hipótese os Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que a legislação municipal impugnada nestes autos não versa sobre telecomunicação ou radiodifusão. 



    3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário com agravo, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.364.841-ED-AgR/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.05.23 - Grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR. MUNICÍPIO. LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. PRECEDENTES. SÚMULAS 280 E 279/STF. 



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal, porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. Precedentes. 



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a respeito da necessidade de prévio licenciamento ambiental para instalação de estações de rádio-base de telefonia celular e equipamentos afins, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao coaso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF.” (ARE nº 1.239.515-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.05.20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF, nego provimento ao presente recurso extraordinário.”



    Sustenta, inicialmente, a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280 do STF ao presente caso. Afirma a existência de contradição na decisão embargada, buscando demonstrar distinção da controvérsia com o Tema 919 da repercussão geral. 



    Discorre acerca da jurisprudência da Corte em casos análogos, reiterando que “a competência constitucional dos Municípios para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União, sendo inconstitucional a cobrança ora combatida” (eDOC 49, p. 9). 



    A parte embargada, em contrarrazões, defende o desprovimento do recurso (eDOC 57).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Nos termos da decisão recorrida, a discussão acerca da existência de competência municipal depende da análise quanto à adstrição da atividade municipal à fiscalização da ocupação e do uso do solo urbano referente ao risco de dano ambiental. No entanto, referida análise esbarra nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, conforme demonstram os julgados citados naquela decisão.



    Reitero, ainda, que no RE 776.594, esta Corte consignou a possibilidade de convivência harmônica entre as competência da União e dos municípios, inclusive sobre uso e ocupação do solo.



    Assim, verifica-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto o que se busca é a revisão da decisão embargada a partir da repetição dos argumentos já apresentados em sede de apelo extremo.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    Desse modo, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente